Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM BRASÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. MATÉRIAS ALEGADAS IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. ROL TAXATIVO. VALIDADE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO INÍCIO DO PRAZO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. QUITAÇÃO CONTRATO TRABALHO. AUSÊNCIA EFEITOS ESFERA CÍVEL. NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DEBATE IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE INSOLVÊNCIA CIVIL NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.
2. As matérias arguidas na Exceção de Pré-Executividade não demandam dilação probatória, motivo pela qual, cabível a defesa da parte executada/agravante.
3. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC), mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença, após o que a lei não autoriza a decretação de nulidade da decisão, que somente poderá ser desconstituída por meio da ação rescisória.
4. Dispõe a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.
5. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes.
6. O artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas na fase de impugnação, sendo esse rol taxativo. Ou seja, o executado não poderá discutir o direito exequendo fixado na sentença, pois na impugnação ao cumprimento de sentença existe uma limitação da cognição horizontal.
7. Considerando que o prazo para a contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), sendo que esse prazo somente começa a correr do dia seguinte da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (CPC, art. 231, inciso I), tem-se que no momento do início do prazo para ofertar a contestação a parte agravante/executado se encontrava apta a desenvolver tal incumbência.
8. Em razão da independência das instâncias não é possível afastar a responsabilidade civil por ato ilícito praticado por empregado durante a relação de emprego, salvo se previsto no contrato de encerramento dos vínculos empregatícios, o que não ocorreu no caso em tela.
9. O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório-constitutivo, e busca um estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material, não podendo ser confundido com o processo de execução, em que a existência de bens é pressuposto de desenvolvimento do processo.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.